Tribunal: TJDFT
Processo: 0002649-21.2018.8.07.0006
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-08-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0002649-21.2018.8.07.0006 RECORRENTE: NILSON FLORIANO SANTOS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO TENTADO QUALIFICADO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. OCORRÊNCIA. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. NEGATIVA DE AUTORIA. CONTRADIÇÃO NAS RESPOSTAS AOS QUESITOS. JULGAMENTO ANULADO. DECISÃO CASSADA. SUJEIÇÃO DO RÉU A NOVO JÚRI. 1. Reconhecidas a materialidade e a autoria, é evidentemente contraditória a decisão do Conselho de Sentença que absolve o acusado genericamente, ainda mais quando a única tese defensiva sustentada em Plenário foi a negativa de autoria. Precedentes. 2. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PROVIDO PARA SUBMETER O RÉU A NOVO JULGAMENTO PERANTE O TRIBUNAL DO JÚRI. No recurso especial, o recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos artigos 483, inciso III, e 593, inciso III, alínea “d”, ambos do CPP, ao anular o julgamento do júri e ao submetê-lo a novo julgamento. Sustenta que a decisão do júri que o absolveu deveria ser restabelecida, uma vez que a inserção do quesito genérico e obrigatório previsto no artigo 483, inciso III, e § 2o, do CPP confere poderes ao Júri de absolver o réu sem que haja especificação e sem necessidade de motivação, podendo a absolvição ocorrer por clemência, ou seja, mesmo em contrariedade manifesta à prova dos autos. Em sede de extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria e repisar as razões expostas no especial, indica ofensa ao artigo 5o, inciso XXXVIII, alínea "c", da Constituição Federal, por afronta ao princípio da soberania dos veredictos. II - Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 483, inciso III, e 593, inciso III, alínea “d”, ambos do CPP. Isso porque o entendimento da turma julgadora se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que: “3. A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça já consolidou o entendimento de que "a anulação da decisão absolutória do Conselho de Sentença, manifestamente contrária à prova dos autos, pelo Tribunal de Justiça, por ocasião do exame do recurso de apelação interposto pelo Ministério Público (art. 593, III, 'd', do Código de Processo Penal), não viola a soberania dos veredictos" (HC n. 323.409/RJ, relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, relator p/ acórdão Ministro FELIX FISCHER, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 28/2/2018, DJe 8/3/2018). 4. Não obstante a defesa sustentar que a vontade dos jurados foi a de absolver a agravante por pura clemência, "há contradição na resposta dos quesitos quando a negativa de autoria for a única defesa apresentada e, afastado o argumento com a votação positiva quanto ao respectivo quesito, houver a absolvição pelo quesito genérico" (AgRg no AREsp n. 667.441/AP, relator Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 4/4/2019, DJe 22/4/2019). 5. A incongruência é manifesta, e a decisão absolutória advinda deste descompasso nas respostas dos quesitos deve ser considerada manifestamente contrária à prova dos autos. 6. Votados de forma positiva os quesitos envolvendo materialidade e autoria do crime, foi rejeitada a única tese defensiva, de negativa de autoria, sendo, portanto evidentemente contraditória a absolvição levada a efeito pelos jurados. Não houve a arguição de nenhuma excludente de ilicitude ou de culpabilidade que pudesse legitimar a absolvição quando reconhecida a autoria e materialidade. 7. Tal decisão não encontra falta de suporte no acervo probatório dos autos para corroborar a absolvição, ensejando nulidade absoluta, insuscetível de preclusão.” (AgRg no HC 561.448/AC, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, DJe 10/8/2020). Assim, “Nos termos do verbete n. 83 da Súmula desta Casa, é inviável o recurso especial interposto contra acórdão cujo entendimento está de acordo com a jurisprudência desta Corte.” (AgInt no AREsp 1725032/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 19/3/2021). Ademais, ainda que ultrapassado tal óbice, rever a conclusão a que chegou o acórdão recorrido e acolher a tese recursal (restabelecimento da absolvição) demandaria a análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7, da Súmula do STJ. A mesma sorte colhe o recurso extraordinário lastreado na alegada ofensa ao artigo 5o, inciso XXXVIII, alínea "c", da Constituição Federal, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição da existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Com efeito, a Suprema Corte já decidiu que “É inviável o recurso extraordinário cuja questão constitucional nele arguida não tiver sido prequestionada. Incidência da Súmula 282/STF. Ademais, a tardia alegação de ofensa à Constituição, apenas deduzida em embargos de declaração, não supre o prequestionamento.” (ARE 1287745 AgR, Relator RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 30/11/2020). III - ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030